Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-27.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011523-27.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDA VANIA LIMA DA CONCEICAO - CPF: 044.262.883-80 (RECORRENTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RAIMUNDA VANIA LIMA DA CONCEICAO - CPF: 044.262.883-80 (RECORRIDO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Raimunda Vania Lima da Conceição

Recorrente/Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. NARRATIVA INCOMPATÍVEL COM OS PEDIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, condenando a empresa Magazine Luiza S/A à restituição de valores, ao pagamento de indenização por danos morais e à abstenção de descontos no cartão de crédito da autora. A autora recorreu para requerer a majoração da indenização moral e a restituição em dobro dos valores pagos. A empresa, por sua vez, alegou estorno dos valores, pleiteou a improcedência dos pedidos e requereu a devolução dos produtos entregues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a narrativa fática da petição inicial permite a análise dos pedidos formulados; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos que comprovem a ocorrência dos danos alegados e a responsabilidade da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aproveitamento de documentos apresentados apenas na fase recursal, sem oportunização do contraditório na fase de conhecimento, viola o devido processo legal e o princípio do contraditório.

4.

A narrativa dos fatos apresentada na inicial é confusa, com inconsistência na descrição dos eventos e ausência de individualização dos pedidos, o que compromete a compreensão da causa de pedir.

5.

Os documentos juntados não são suficientes para esclarecer de forma inequívoca os fatos controvertidos, havendo divergência relevante entre as versões apresentadas pelas partes.

6.

A ausência de nexo lógico entre os fatos narrados e os pedidos formulados caracteriza inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A extinção do processo prejudica a análise dos recursos interpostos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial é inepta quando não apresenta narrativa fática clara e consistente que permita a análise dos pedidos formulados.

2.

A apresentação de documentos exclusivamente na fase recursal, sem oportunização do contraditório na fase de conhecimento, configura cerceamento de defesa.

3.

A ausência de nexo lógico entre os fatos narrados e os pedidos formulados justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I e § 1o, III; 373, I; 485, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1008848-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 01.12.2022; TJ-RS, Apelação Cível no 5151748-29.2023.8.21.0001, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 15.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1008228-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Raimunda Vania Lima da Conceição

Recorrente/Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Raimunda Vania Lima da Conceição e
Magazine Luiza S/A.
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

S
entença (Id.

294456366):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição de R$ 3.631,67 (três mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como determinou à empresa que pare de efetuar descontos no cartão de crédito da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Inominado de R
aimunda Vania Lima da Conceição
(Id
.
294456387
)
:

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como para que a restituição seja na forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC.

Recurso Inominado de
Magazine Luiza S/A.

(Id.
294456389
):
sustenta que foi realizado o estorno dos valores, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando-se, por conseguinte, a condenação imposta. Requer, ainda, a condenação da parte autora à devolução dos produtos que permanecem em sua posse, em razão do estorno efetuado, com o objetivo de se evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões de
Magazine Luiza S/A.

(Id. 294456397): requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora
.

Contrarrazões
de
R
aimunda Vania Lima da Conceição
(Id. 294456398):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n°.
1011523-27.2024.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Raimunda Vania Lima da Conceição

Recorrente/Recorrida:
Magazine Luiza S/A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso, objetivando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o montante arbitrado (R$ 2.000,00) não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Alpem disso, requer a devolução em dobro dos valores.

Da narrativa inicial, a autora alega que em 27/01/2024, com a intenção de adquirir eletrodomésticos para sua residência, acessou o site da empresa Magazine Luiza S.A. e selecionou os seguintes produtos: um fogão Esmaltec quatro bocas, uma geladeira Electrolux Duplex 400L, um aparelho de jantar e um faqueiro Tramontina Malibu, totalizando o valor de R$ 4.676,46 (quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Afirma que, antes de concluir a compra, entrou em contato com a loja física localizada em sua cidade, buscando confirmar a possibilidade de retirar os produtos diretamente no local. Narra que, na ocasião, o vendedor identificado como “Sr. Marlon” garantiu a manutenção dos valores promocionais anunciados no site. Diante disso, seu esposo dirigiu-se até a loja e realizou a compra.

Contudo, ao conferir o comprovante de pagamento, constatou-se que apenas o fogão e a geladeira haviam sido incluídos na transação, e ainda por valor superior ao inicialmente anunciado (R$ 5.188,00). Diante dessa irregularidade, foi solicitado o cancelamento imediato da compra, o qual, segundo a autora, foi processado.

Todavia, relata que as cobranças continuaram sendo lançadas em seu cartão de crédito e, mesmo após tentativa de solução junto ao PROCON, o problema persistiu, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para reparação dos prejuízos sofridos, obtendo êxito parcial.

Em contrarrazões, a empresa sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois os valores e condições foram previamente acordados com a consumidora, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Argumenta que procedeu ao estorno da compra, conforme comprovante constante no Id. 294456393, e que os produtos foram recebidos pela autora, nos termos do Id. 294456392. Requer, portanto, a devolução dos bens.

Ressalte-se, contudo, que tais documentos foram apresentados apenas na fase recursal, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, no que se refere ao mérito, da análise detida dos autos, observa-se que os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para formar juízo seguro acerca da dinâmica dos fatos.
A controvérsia apresenta divergência relevante entre as versões das partes, além de inconsistências nos documentos juntados.

Isso porque, no documento constante no Id. 294454930, há comprovante de compra apresentado pela autora, referente à aquisição de quatro itens em 07/02/2024, sob o pedido no 939306973, totalizando R$ 5.188,10 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).

Entretanto, o referido documento encontra-se parcialmente danificado (rasgado), sendo possível visualizar apenas dois dos quatro itens adquiridos. Já o termo de cancelamento apresentado pela autora, sob Id. 294454928,
indica apenas o cancelamento do item “fogão”, no valor de R$ 740,00, datado de 10/02/2024, mencionando que a entrega ocorreu em 08/02/2024.
Tal documento também não informa o número do pedido, dificultando a aferição de sua vinculação ao caso concreto.

Destaca-se que, embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova seja possível, esta não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova mínima inviabiliza a adequada instrução do feito, especialmente quando se trata de fatos objetivos, como o não recebimento de produtos ou o cancelamento da compra.

Dessa forma, a petição inicial carece de fundamentação fática clara e suficiente para permitir a apreciação judicial dos pedidos formulados. A narrativa apresentada não conduz logicamente às conclusões pretendidas, tampouco os pedidos foram devidamente individualizados ou acompanhados de documentos idôneos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.”

É entendimento consolidado da jurisprudência que, ausente nexo lógico entre os fatos narrados e os pedidos formulados, mostra-se cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme os julgados a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009. 1.
Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1o, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009
. (TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERASA LIMPA NOME. INÉPCIA DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Documento juntado à inicial que não demonstra a vinculação do demandante com o débito, porquanto sequer há indicação do nome ou CPF do devedor. Tratando-se de documento indispensável à propositura da ação e não tendo o autor atendido à determinação de emenda à inicial, impõe-se a manutenção da sentença extintiva. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, No 51517482920238210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 15-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 51517482920238210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória. A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082288920228110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)”

Diante do exposto,
RECONHEÇO, de ofício, a inépcia da petição inicial
, motivo pelo qual
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos 330, inciso I, § 1o, incisos I, II e III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência,
reputo prejudicados os recursos interpostos por ambas as partes
.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025